Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO PARA EXECUÇÃO. NATUREZA DE RECEITA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade do ente público para executar honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que a verba é de natureza privada e pertence aos procuradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público possui legitimidade ativa para executar honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 5.369/2014 e a Lei no 2.605/2000 instituem que os honorários sucumbenciais são destinados ao sistema jurídico do ente público, geridos pelo Fundo Pró-Jurídico, sem personalidade jurídica própria, o que mantém a legitimidade do ente para execução.
4. A jurisprudência do TJDFT confirma a legitimidade ativa do ente público para execução dos honorários e a isenção de custas processuais, conforme Decreto-Lei no 500/69 e Lei no 9.289/96.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A verba honorária, após integrar os cofres públicos, assume natureza de receita pública."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 19; Decreto-Lei no 500/69, art. 1o; Lei no 9.289/96, art. 4o; Lei Distrital no 2.605/2000, art. 3o, I; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054309, 0730260-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025, p. 17/10/2025.